Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-76.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001157-76.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO RENATO FERREIRA GONCALVES - CPF: 717.295.001-10 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ABANDONANDI. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar, reintegração ao cargo de médico e indenização por danos morais.

A demissão do apelante fundamentou-se em abandono de cargo, apesar de constar no relatório do PAD a ausência de provas suficientes para caracterizar o animus abandonandi, tendo a comissão processante recomendado o arquivamento do feito.

II. Questão em discussão
3. A questão reside em verificar se houve observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade no ato administrativo que culminou na demissão do servidor público e se estão presentes os requisitos para a reintegração ao cargo.

III. Razões de decidir
4. O animus abandonandi, requisito subjetivo essencial para caracterizar o abandono de cargo, não foi comprovado, considerando-se que o servidor solicitou apenas desligamento da escala de plantão e ficou à disposição da administração pública, sem ser realocado em outra função.
5. A decisão administrativa divergiu do relatório da comissão processante e do parecer jurídico da Procuradoria Municipal.
6. Configurada a nulidade do ato de demissão, o servidor deve ser reintegrado ao cargo de médico, com o pagamento dos vencimentos retroativos e todos os reflexos financeiros e funcionais.
7. Indenização por danos morais não evidenciado, pois não houve a violação grave à dignidade do servidor, sendo suficiente a reparação dos vencimentos retroativos e a reintegração.
8. Aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para declarar nulo o processo administrativo disciplinar e o ato de demissão, determinar a reintegração do apelante ao cargo de médico e o pagamento dos vencimentos retroativos, corrigidos monetariamente pela SELIC a partir de 09/12/2021.
10. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do animus abandonandi no processo administrativo disciplinar vicia o ato de demissão por abandono de cargo, impondo a reintegração do servidor ao cargo público com todos os efeitos financeiros e funcionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar nº 006/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra); Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651735/MS; TJ-MT, N.U. 0039728-25.2012.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO RENATO FERREIRA GONÇALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c danos morais n. 1001157-76.2019.8.11.0055, ajuizada em desfavor do Município de Tangará da Serra, julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante, médico, ex-servidor municipal, sustenta que não deixou de comparecer ao local de trabalho e por isso foi colocado a disposição, e sim, foi colocado a disposição e por isso deixou de comparecer ao local de trabalho, e que não restou configurado nos autos administrativo á justa causa, nem a falta superior à 30 dias e tão pouco animus abandonandi.

Alega que ficou comprovado nos autos que o autor foi colocado a disposição no dia 01/09/2014 não por falta e sim porque solicitou o seu desligamento da escala de plantão, conforme Memorando de Num. 21163014 - Pág. 28 / pagina 33 do PDF, enviado pelo Diretor Técnico do Hospital Municipal de Tangará da Serra ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, e que que conforme Resolução CFM nº 1834/2008 o médico não é obrigado a participar da escala de plantão (segue anexo parecer que anexamos para que fique claro sobre o tema) não havendo qualquer irregularidade em sua solicitação de desligamento da escala.

Aduz o apelante que, a sentença incorre em equívoco ao alegar que restou configurado o animus abandonandi sob a alegação de que não há prova nos autos de que o servidor tenha buscado a administração a fim de explorar a possibilidade de ser realocado em uma função alternativa.

Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais, e para que seja:

DECLARADA A NULIDADE do Processo Administrativo DISCIPLINAR SUMARIO N° 003/PADSUM/2015 e, por consequência, do ato de sua demissão, desconstituindo e invalidando seus efeitos e determinando sua readmissão definitiva no CARGO DE MÉDICO, com exercício imediato após a sentença, assegurados todos os direitos;

• Reintegrado imediatamente o autor, com o pagamento da remuneração correspondente ao período colocado à disposição até a presente data, com juros e correção, bem como, que seja abonado as faltas de todo o período;

• A condenação de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) a título de Dano Moral, pela dispensa arbitraria, sem observar o princípio do contraditório e da ampla defesa, deixando o autor sem seus necessários proventos;

• e arbitrado honorários sucumbenciais ao autor em benefício deste causídico.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 224283198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que na origem trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c

Danos Morais ajuizada por
Paulo Renato Ferreira Gonçalves
em face do
Município de Tangará da Serra/MT
.

O requerente alega, em síntese, que prestou concurso público para o cargo de médico clínico geral para atuar por 20 horas semanais junto às unidades de saúde deste município, convocado pelo Edital 005/2014 em 16/01/2014 e posse em março do mesmo ano.

Aduz que durante o período em que laborou, embora o edital previsse 20 (vinte) horas, chegou a trabalhar mais de 40 (quarenta) horas em regime de plantão, tendo trabalhado no mês 08/2014 a soma de 60 (sessenta) horas, mas, por se negar a cumprir horas extras de plantonista, foi sumariamente colocado à disposição, em 01/09/2014, pelo MEMO nº 001/DIREÇÃO TÉCNICA/HMTS/2014, assinado pelo diretor técnico do hospital municipal.

Segue narrando que após várias tentativas infrutíferas de regularizar a sua recolocação, teve contra si um PAD sumário instaurado pelo requerido, sendo que em 17/09/2015 foi emitido parecer do Procurador Geral do município para sua recolocação na área de endocrinologia através de Termo de Ajuste de Conduta, o que não foi observado.

Citado o município contestou a ação alegando a legalidade do PAD, afirmando que o requerente foi colocado à disposição do setor de Recursos Humanos porque deveria ter cumprido as horas trabalhadas, no entanto, não compareceu, o que justifica a conclusão do PAD por abandono de cargo, argumentando ainda que o TAC não foi formalizado e não tinha a capacidade de vincular a decisão do executivo municipal, tratando-se de mera sugestão do Secretário de Saúde.

A sentença julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Procedidas às diligências para apuração no âmbito administrativo, o Relatório da comissão permanente de processo administrativo disciplinar teceu a seguinte conclusão:

“[...] Ante todo o exposto, face as provas irrefutáveis do ilícito supostamente praticado pelo servidor, esta comissão convicta de que a prova dos autos é clara, S.M.J, constatou que NÃO RESTOU CONFIGURADO NOS AUTOS O ABANDONO DE CARGO cometido pelo o servidor PAULO RENATO FERREIRA GONÇALVES, Médico, matrícula n° 103416, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no momento em que solicitou seu desligamento da escala de plantão do Hospital Municipal e ter ficado a disposição da Administração até a presente data.

RECOMENDAMOS, seja feito o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, por falta de prova suficiente à aplicação da penalidade administrativa, nos termos do artigo 226, da lei Complementar n° 137/2009, in verbis:

"Art. 226 - Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto."

Outrossim, considerando que esta Comissão não detém o poder decisório, apenas recomenda à autoridade julgadora, nos exatos termos do artigo 258, da Lei Complementar n° 137/2009, in verbis:

"Art. 258 - O relatório, de caráter expositivo, deve trazer os elementos de fato e de direito do caso, expondo os fundamentos das recomendações feitas à autoridade julgadora, mas não vincula a autoridade julgadora a acolhê-lo."

Sabe-se, no entanto, que o RELATÓRIO NÃO TEM CUNHO DE SENTENÇA, podendo a Autoridade Julgadora divergir, é importante ressaltar, mais uma vez, que esse livre convencimento e essa discricionariedade da autoridade julgadora devem estar fundamentados nos elementos dos autos e nos regramentos legais distintos.

Porém, se a autoridade julgadora divergir da conclusão proposta pela comissão processante, a mesma deverá, com base em fundamentos jurídicos embasar sua oposição ao relatório conclusivo apresentado pela comissão.

Como de praxe, encaminhamos o presente relatório à Procuradoria Geral do Município para análise e parecer, nos termos do artigo 4° da LC n° 192/20148 Finalmente, seja o presente encaminhado para autoridade que determinou a instauração do presente processo para proferir a decisão que julgar necessário, nos termos do artigo 241, § 4º, da LC 006/94.

Em suma, é o relatório, com o que damos por exaurida a função para qual a Comissão foi designada e, por conseguinte, declaramos concluídos os trabalhos da Comissão Processante. [...]” (id. 106867989).

Insta consignar ainda que conforme consta no id. 1063867987, a Procuradoria Municipal também se manifestou-se pela não configuração do abandono de cargo, no caso.

Por sua vez, em decisão final, o prefeito municipal decidiu por aplicar a pena de demissão ao servidor recorrente, ante a ocorrência de abandono de cargo público, vejamos:

[...] DIANTE DE TODO O EXPOSTO, considerando o conjunto probatório satisfatório trazido aos autos do Processo Administrativo Disciplinar Sumário n° 003/PADSUM/2015 em desfavor do Servidor Paulo Renato Ferreira Gonçalves, CPF n° 717.295.001-10, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, exercendo o cargo de Médico Clínico Geral 20 HS, consoante dispõe o artigo 239, da Lei Complementar n° 006/1994, entendo pela aplicação da pena de DEMISSÃO ante a ocorrência de ABANDONO DE CARGO PUBLICO, e o faço com fulcro no artigo 214, §2° da Lei Complementar n° 006/1994.

Desta forma, com base na exposição acima, DECIDO

a) AFASTAR o Relatório Conclusivo da Comissão de Sindicância, de 27.10.2015 (fis. 105/112), de acordo com as prerrogativas do art. 237-A da Lei Complementar n° 006/19942;

b) APLICAR a pena de DEMISSÃO ao Servidor Paulo Renato Ferreira Gonçalves, CPF n° 717.295.001-10, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, exercendo o cargo de Médico Clínico Geral 20 HS, ante a ocorrência de ABANDONO DE CARGO PÚBLICO, e o faço com fulcro no artigo 214, §2° d:i Lei Complementar n° 006/1994;

c) AFASTAR qualquer pretensão de recebimento de vencimentos sem a devida contraprestação de serviços, já que o instituto do enriquecimento ilícito e veemente proibido e vedado ante as orientações do Egrégio Tribunal de Contas de Mato Grosso:

d) DETERMINAR que os autos sejam remetidos à UPSPA com as devidas homenagens, para que se proceda a juntada da presente Decisão Final n. 103/2015, com a devida numeração e rubrica das páginas, e por fim a INTIMAÇÃO do Servidor Indiciado para conhecimento dos termos da presente.

Após, ARQUIVE-SE o feito com as cautelas de estilo. [...] (id. 106867990).

Na espécie, vislumbra-se que o procedimento administrativo se embasou no art. 244 da Lei Complementar Estadual n. 006 de 21 de junho de 1994 (Estatuto do Servidor Público Município).

Conforme se depreende, inexiste óbice à instauração do procedimento administrativo disciplinar, bastando para tanto a suposta ciência de irregularidade no serviço público.

Em que pese, não se verifique qualquer ilegalidade no procedimento instaurado, que analisou de modo pormenorizado os elementos probatórios apresentados, a incluir as peças defensivas do apelante, estando satisfeitos os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que é de conhecimento que o período de ausência do servidor trouxe prejuízo a regularidade dos serviços públicos, o que por ventura ensejaria a demissão, quando da conclusão do processo administrativo não restou robustamente comprovado os requisitos parta configuração do abandono de cargo.

O animus abandonandi, se configura pela deliberação do servidor de não mais regressar ao serviço público, cabendo dessa forma ao empregador o direito potestativo de resilição contratual.

Para configuração do abandono de emprego são necessários dois requisitos: o subjetivo, que se configura com a intenção do servidor em não voltar ao trabalho, e o objetivo, isto é, a ausência injustificada por mais de 30 dias, que gera presunção de incidência do primeiro requisito.

É dever inerente ao cargo público á frequência assídua e pontual ao serviço, tendo o servidor faltado ao serviço por mais de 30 (trinta dias) consecutivos, sem justificar sua ausência aos seus superiores, é dever da Administração perscrutar, por intermédio de processo disciplinar, se há interesse ou não do mesmo na prestação do serviço público.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO – ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO – NÃO RESPONDIDO PELA MUNICIPALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ tem entendimento consolidado de que, para a caracterização do abandono do cargo, deve existir intenção deliberada. A existência de prévio pedido de licença, não respondido pela Administração, afasta o animus abandonandi.

O controle jurisdicional é amplo e não se limita somente aos aspectos formais do Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que os atos administrativos que impõem sanção a servidor público se encontram vinculados aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO – ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO – ATO DE DEMISSÃO ANULADO – REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR – PARCELAS DEVIDAS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se pacífica quanto à necessidade de a Administração demonstrar a intenção, a vontade, a disposição, o animus específico do servidor público, em abandonar o cargo que ocupa.

Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado, em razão da ilegal demissão, inclusive, os vencimentos retroativos.

Enquanto não solvida a questão submetida à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, que analisará, justamente, a validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, afigura-se mais prudente utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, devem incidir somente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios seguem a regra estampada no § 4º, do art. 20 do CPC, que determina que, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar a sucumbência, equitativamente.

(N.U 0039728-25.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)

O ato administrativo de demissão teve como fundamento a prática de abandono de trabalho pelo autor.

Acontece que, conforme consta dos autos no id. 106867980 fls. 28, memo n. 001/direçãotécnica/HMTS/2014, o servidor recorrente requereu apenas desligamento da escala de plantão médico do hospital municipal, e foi colocado a disposição por seu superior hierárquico, sendo que deveria ter sido realocado, haja vista não ser obrigado a trabalhar em regime de plantão, e ainda a iminente necessidade de profissionais da saúde no município.

No entanto, tendo o servidor ficado a disposição da administração, sem laborar, aguardando manifestação do ente, que permaneceu inerte, nesse sentido, mas instaurou o processo administrativo disciplinar sumário n. 003/PADSUM/2015.

Logo, deve ser julgado o pedido inicial procedente, para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar sumário nº 003/PADSUM/2015, assim como seja o servidor reintegrado ao cargo e tenha seus vencimentos reestabelecidos.

De modo que, também sejam pagos os vencimentos do apelante pelo tempo em que ficou suspenso, com todos os reflexos atinente a sua remuneração, desde sua demissão.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes. 2. Portanto, o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento. 3. A prescrição, nesse caso, é do próprio fundo do direito, pois o que está sendo questionado é o próprio ato de reintegração, que não assegurou o direito ao recebimento das verbas salariais no período de afastamento. 4. Nesse sentido, o termo inicial da prescrição para a cobrança das parcelas pretéritas foi a publicação do ato de reintegração, em 16/10/2006. Como a ação foi ajuizada em 14/10/2011, dentro do lustro prescricional, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não houve prescrição da pretensão veiculada na presente ação judicial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651735 MS 2020/0014260-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Por outro lado, no que se refere ao pedido de recolocação do apelante na área de endocrinologia, considerando que o médico foi contratado para exercer o cargo de clinico geral no Município, e que a recolocação do servidor é poder discricionário do ente apelado, estabelecer onde o médico deverá exercer sua função, desde que em horário compatível com a do edital do concurso no qual foi aprovado.

Além disso,
quanto ao pedido de indenização por danos morais, no caso dos autos,
não se evidencia qualquer violação a dignidade do autor
a conduzir à compensação moral, não restando demonstrado que o mesmo foi submetido a qualquer situação de violação dos seus direitos de personalidade, capaz de garantir-lhe a indenização vindicada, até porque os valores referentes às verbas salariais regressos serão pagos retroativamente e corrigidos.

Por fim, com relação aos juros de mora e correção monetária, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, necessário se faz a adequação quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Ante o exposto, JULGO PELO PROVIMENTO PARCIAL do recurso, retificando a sentença apelada para anular a decisão administrativa, e reintegrar o servidor ao seu cargo com o pagamento das vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento, com os respectivos valores a serem apurados em liquidação de sentença.

No que tange aos consectários legais, deve ser aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes às condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por último, em razão do parcial provimento do recurso de apelação, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025